Tribunal: STF
Processo: HC 233494
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Larissa Palermo Frade Sinigallia e outros em favor de  Luis Neto Dorça Guimarães contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferido no AResp 2197959 AgR, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. AUSÊNCIA DE NULIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME CONSUMADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal. 



    2. Esta Corte Superior, ao analisar os temas, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir: (i) que não há falar em nulidade, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa; (ii) as instâncias de origem não se utilizaram de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base, em relação às consequências do crime, uma vez que houve prejuízo considerável ao fisco (R$ 44.362,47), com destaque para o delito de descaminho ser crime formal, circunstância apta a justificar a exasperação da reprimenda inicial; (iii) que, no presente caso, pela leitura da denúncia, da sentença e do acórdão recorrido, ficou consignado que a mercadoria ingressou no país, transpondo a aduana, concluindo-se pela modalidade consumada do delito; (iv) ademais, para se suplantar a conclusão a que chegou a Corte de origem, no sentido de que a carga não ultrapassou a barreira da alfândega, como requer a defesa, seria necessário revisitar o substrato fático-probatório da causa, providência vedada a este Superior Tribunal, na via eleita pelo recorrente, nos exatos termos da Súmula 7/STJ. 



    3. Dessa forma, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 28, ID: ffc545d6, p. 5-6)



    Inicialmente, os impetrantes destacam que tramita na Corte o ARE 1459373, porém afirmam que o mesmo trata de matérias as quais não se confundem com as aduzidas neste writ, sendo, inclusive, outro o ato coator que dá embasamento ao presente habeas corpus.



    Apontam que a autoridade coatora manteve diversas ilegalidades em relação ao cálculo dosimétrico. Sustentam que não houve a aplicação do entendimento dominante em relação à dosimetria da pena. 



    Defendem que o valor do tributo iludido (R$ 44.362,47) teria sido considerado grave para a justificar a exasperação da pena-base sem maiores explicações sobre gravidade. 



    Afirmam também que o ato coator também violou critérios matemáticos, visto que o juízo simplesmente acresceu o montante de 04 meses à pena-base sem, contudo, explicitar qual seria a percentagem.



    Argumentam que diante de mudança jurisprudencial ocorrida deve se afastar a causa de aumento prevista no art. 334, §3º, do Código Penal.



    Ademais, aduzem que as mercadorias não teriam sido transpostas das zonas alfandegárias, de modo que é uma imposição o reconhecimento da modalidade tentada de descaminho (e não consumada).



    Por fim, sustentam o periculum in mora, que reside na incerteza sobre o conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário, impondo-se a sustação do constrangimento ilegal. Assim requerem seja concedida a ordem, de ofício, para determinar o sobrestamento do Agravo em Recurso Extraordinário 1459373/SP até que se analise o mérito do writ.



    No mérito, pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que sejam sanadas as ilegalidades apontadas. (eDOC 1, ID: 15436df5)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor clareza da controvérsia, colho trechos do voto vencedor proferido no AREsp 2197959 AgR:



    “Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. 



    Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    De início, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, não há falar em nulidade pela ausência de análise das provas produzidas na instrução, do interrogatório do recorrente, da prova testemunhal e as alegações levantadas em sede de memoriais finais, omitindo-se em relação ao enfrentamento das teses da Defesa que demonstravam a inocência do ora Recorrente, em especial aquela que dizia respeito à inexistência de subfaturamento, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 



    Verifica-se, portanto, que, diferentemente do que alega o recorrente, a Corte local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas. 



    Nesse contexto, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local razões em sentido contrário, por certo não revela qualquer nulidade por ausência de fundamentação. Em relação a pena basilar, a Corte de origem consignou (e-STJ fls. 1556):



    Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, acima do mínimo legal, por considerar negativas as circunstâncias judiciais referentes às consequências do crime. 



    A defesa pede a redução da pena-base, alegando que a pena-base fixada viola o princípio da proporcionalidade, não sendo razoável fixá-la em patamar tão elevado. 



    Sem razão a defesa.



    O valor dos tributos iludidos - calculado em torno de R$ 44.362,47 - é apto para justificar a exasperação da pena-base, por ser negativa a circunstância judicial da culpabilidade (CP, art. 59), e o montante fixado não é tão elevado.



    Por isso, mantenho a pena-base fixada na sentença.



    No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 



    No presente caso, a exasperação da pena-base decorreu do desvalor das consequências do crime. 



    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes: HC n. 272.126/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016; REsp n. 1.383.921/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 25/6/2015; HC n. 297.450/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014. 



    Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 



    Como visto do trecho acima, as instâncias de origem não se utilizaram de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base, em relação às consequências do crime, uma vez que houve prejuízo considerável ao fisco (R$ 44.362,47), com destaque para o delito de descaminho ser crime formal, circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp n. 1.924.074/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021; AgRg no AREsp n. 1.708.693/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021; AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.705.780/CE, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020; AgRg no AREsp n. 840.609/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 22/3/2017. 



    Dessa forma, deve ser mantida a pena-base como fixada pelas instâncias de origem. 



    No tocante a causa de aumento do art. 334, §3º, do CP, a Corte de origem consignou que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, quando se tratar de descaminho praticado em transporte aéreo, incide a causa de aumento supracitada, não sendo relevante o fato de o voo ser regular ou clandestino (e-STJ fls. 1557). 



    Ora, tal entendimento encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual é devida a aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 3º do art. 334 do CP, relativa ao crime de descaminho, independentemente de se tratar de voo regular ou clandestino (AgRg no REsp n. 1.806.424/RJ, Rel. Ministro NÉFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 11/11/2019).



    (...)



    Prosseguindo, pela leitura da denúncia, da sentença e do acórdão recorrido, ficou consignado que a mercadoria ingressou no país, transpondo a aduana, concluindo-se pela modalidade consumada do delito.



    (...)



    No relatório do acórdão da Corte Regional Federal, aliás, registra-se que parte das mercadorias foi, inclusive, para a zona de abandono (fora das barreiras alfandegárias). 



    Em sede de embargos de declaração, a Turma Julgadora reafirmou os dados acima, rechaçando, portanto, a tese recursal de não transposição das barreiras alfandegárias.



    (...)



    Ademais, para se suplantar a conclusão a que chegou a Corte de origem, no sentido de que a carga não ultrapassou a barreira da alfândega, como requer a defesa, seria necessário revisitar o substrato fático-probatório da causa, providência vedada a este Superior Tribunal, na via eleita pelo recorrente, nos exatos termos da Súmula 7/STJ.” (eDOC 26, ID: 01879be8, p. 3 - 9)



    As razões não comportam acolhimento.



    Veja-se que o Superior Tribunal de Justiça, com base nas provas produzidas pelo tribunal local, consignou que estariam suficientemente comprovadas as razões que motivaram e fundamentaram a pena aplicada.



    Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



     Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. 3. Roubo. Alegação de violação à Súmula 443 do STJ. Inocorrência. 4. Agravo improvido. (HC 227353 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-05-2023 PUBLIC 01-06-2023)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido. (RHC 206548 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022)



    Por fim, ressalto que foram opostos embargos de divergência AResp 2197959 os quais tiveram rejeitados os embargos de declaração em agravo regimental em embargos de divergência, mantendo-se a inadmissão dos mesmos, tendo transitada a decisão em 20.9.2023.



    Em relação ao ARE 1459373, a Presidência desta Corte, em 3.10.2023 negou seguimento ao mesmo.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente